Tribunal: TJSP
Processo: 2287348-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE DOMICÍLIO DA CORRÉ. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRELIMINAR ARGUIDA EM RESPOSTA. Cabimento do agravo. Aplicação da teoria da taxatividade mitigada. Tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça. Constatação de urgência em vista da remessa dos autos a outro Juízo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE DOMICÍLIO DA CORRÉ. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRELIMINAR ARGUIDA EM RESPOSTA. Cabimento do agravo. Aplicação da teoria da taxatividade mitigada. Tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça. Constatação de urgência em vista da remessa dos autos a outro Juízo. Precedente da Corte Especial do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. Arguição de incompetência traduz comportamento contraditório e abusivo pela corré suscitante. Contraditório, porque o foro escolhido consiste precisamente no foro eleito no contrato de adesão por ela confeccionado. Abusivo, porque esse mesmo foro é o de seu domicílio, presumindo-se que lhe seja mais favorável litigar no local de sua sede. Considerações de que a outra sociedade requerida, única interessada na remessa dos autos para o outro foro, contestou sem suscitar a mesma preliminar. Escolha dos autores, por outro lado, tem amparo nos arts. 63, 46, 'caput' e §4o, e art. 53, III, 'a', do CPC. Prerrogativa de litigar no próprio domicílio, nos termos do art. 101, I, do CDC, é mera faculdade ao consumidor, e não dever. Tratando-se de pedido de resolução de dois contratos coligados, com eleição de foros diversos, cabe ao autor a escolha entre um deles, seja porque se apresenta como parte mais fraca da relação, seja por analogia à regra prevista no art. 46, §4o, do CPC. Solução em harmonia com precedentes desta Corte. DECISÃO REFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.